Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-47.2016.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público; Comarca: São Bernardo do Campo;
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DAS PARTES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Alex Marcelino contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício com Rodonaves Transportes e Encomendas, desenvolveu males nos joelhos e na coluna vertebral, com diminuição da

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DAS PARTES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Alex Marcelino contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício com Rodonaves Transportes e Encomendas, desenvolveu males nos joelhos e na coluna vertebral, com diminuição da capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de cerceamento de defesa e (ii) analisar o direito ao benefício acidentário em razão de alegada incapacidade laborativa.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica cerceamento de defesa, sendo desnecessário esclarecimentos periciais. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme artigo 370 do CPC.
4. Apesar da perícia médica judicial ter afastado o nexo causal, há elementos que demonstram a incapacidade parcial e permanente do autor, bem como a relação entre as sequelas e o trabalho exercido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nego provimento ao apelo das partes e dou parcial provimento ao reexame necessário, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para imediata implantação do benefício.
Tese de julgamento: 1. O juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento. 2. O direito ao benefício não é condicionado ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista a redução da aptidão laborativa oriunda de sequela de acidente de trabalho ou doença profissional.
Legislação Citada:
Artigo 1o-F da Lei 9.494/97, Lei 8.213/91, Decreto no 3.048/99.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação 1007886-53.2024.8.26.0564; Relator: Ricardo Graccho; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Comarca: São Bernardo do Campo; Data do julgamento: 29/04/2025.
AREsp 1340001/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018.